Tribunal: TJMMG
Processo: 2000678-88.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000678-88.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 14/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – DUPLA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRAZO QUE NÃO SE RENOVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo de interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias. Consequentemente, decorrido o quinquídio legal, o recurso interposto pelo réu é intempestivo. - Se o defensor dativo deixou transcorrer in albis o prazo recursal, irrelevante se mostra o fato de o apelante, que respondeu o processo em liberdade, ter sido intimado por edital posteriormente e apresentado recurso de apelação intempestivamente, já que tal intimação era dispensável e não há renovação do prazo recursal. Precedentes STJ (AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, DJ.: 12/8/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.686.136/RO, DJ.: 20/10/2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pelo delito de crítica indevida, tipificado no art. 166 do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, c/c o art. 80 do CPM, à pena de 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto (Evento 217 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, nos dias 13 e 22 de fevereiro de 2021, o denunciado publicou dois vídeos, através de seu canal na plataforma YouTube denominado “Sargento Felipe”, pelos quais criticou publicamente atos de seus superiores hierárquicos. Segundo apurado, no dia 13 de fevereiro de 2021, o acusado publicou um vídeo no canal YouTube, intitulado “Desabafo e uma Denúncia de Assédio em Investigação de um Superior com uma Policial Feminina em BH”, pelo qual promoveu críticas a um Asp-a-Of PM, que teria assediado uma policial feminina, bem como aos superiores hierárquicos, em razão da instauração da SAD n. 101494/2021, para apurar a suposta conduta do referido militar, afirmando que esse não seria o procedimento correto a ser adotado para o caso e sim, o PAD. Na mesma oportunidade, declarou que o “sistema corporativista” tendia a proteger os militares que praticavam crimes e transgressões disciplinares, principalmente quando se tratava de superiores hierárquicos, conforme se verifica abaixo (evento 3, vídeo 1): “[...] Tô aqui hoje pra fazer um desabafo. Realmente é... é cansativo, lutar contra um sistema corporativista que tende apenas a proteger aqueles que praticam crimes, transgressões disciplinares... principalmente quando se trata de superiores. Eu quero aproveitar aí pra dar uma notícia pra vocês com relação a ... a uma publicação que teve aí num boletim que foi publicado aqui pela região de Belo Horizonte, falando de um assédio moral, né, de um aspirante contra uma policial feminina. Na verdade não é um assédio moral aí, caracteriza como assédio sexual. Pois bem pessoal! Vocês viram aí. É um absurdo, como é que um superior, né assediando, né, uma policial feminina. Não tem base! Isso tem que acabar, mas será que vai acabar? Realmente vai tomar alguma providência contra esse... esse aspirante? Porque no mínimo tem que ser um PAD logo. Tinha que ser também aí uma ... é... afastamento dele, que é medida cautelar. [...] Texto postado no vídeo: Até quando superiores continuaram a assediar subordinados, moralmente e sexualmente, sem serem punidos? Até quando subordinados sofreram assédio sexual? Iremos procurar saber quem é essa vítima para dar nosso total apoio. [sic]” Posteriormente, em 22 de fevereiro de 2021, o denunciado publicou outro vídeo intitulado “Denúncia!! Aspirante Valter, também é vítima de perseguição dentro da PMMG” (evento 3, vídeo 2). Nesse último, o denunciado teria se retratado e tentado esclarecer suas afirmações quanto ao suposto assédio mencionado no vídeo anteriormente publicado. O denunciado afirmou no segundo vídeo que, após o suposto assediador, o Asp-a-Of PM Valter Martins da Silva, do 47º BPM, ter lhe procurado e lhe apresentado a versão dele sobre os fatos, teria constatado que tal militar seria, na verdade, vítima de perseguição e de assédio, razão pela qual teceu críticas à autoridade que determinou a instauração da SAD n. 101494/2021. Alegou que seria incabível o referido militar ser investigado pelo suposto assédio, uma vez que a policial feminina seria hierarquicamente superior a ele, criticando as medidas administrativas adotadas em relação ao aspirante a oficial. Extrai-se do vídeo o seguinte (evento 3, vídeo 2): “[...] Bom pessoal, a minha retratação aqui é com relação ao aspirante na qual eu havia falado no último vídeo né, que teve então o enredo que eu tomei conhecimento que ele teria assediado uma policial feminina. O aspirante então entrou em contato comigo, que é o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 aspirante Valter e na verdade ele me passou todas as informações que na verdade essa sindicância que foi aberta aí contra ele de assédio, a pessoa que se aqui é a vítima policial feminina, é uma superior. [...] sendo que o né... seria o autor ele é inferior a vítima, mas é sexual acontece é o seguinte: é o superior com relação ao subordinado e não o contrário. Então senhor Aspirante Valter, [...] peço desculpas aí, até porque o senhor me trouxe algumas informações e essas informações são importante. Meus amigos, mais um policial assediado, perseguido, e eu pergunto pra vocês, como resolver isso internamente? Não tem como! Até quando policiais militares vão continuar sendo perseguidos? [...]” O denunciado criticou também, no segundo vídeo por ele publicado, o Cel. PM Comandante-Geral, aduzindo que o mesmo estaria omisso em apurar supostas irregularidades envolvendo a sua transferência de setor de trabalho e que nenhuma providência havia sido adotada por aquela autoridade (evento 3, vídeo 2): “[...] Tô aqui em Belo Horizonte e pensar que tem que ir trabalhar no lugar que eu fui né, mandado injustamente, porque todas as informações que utilizaram na minha transferência são infundadas e falsas. Eu mandei a mensagem para o senhor Comandante geral e com todas as provas mostrando isso e até agora não aconteceu nada. É a pior sensação do mundo vocês trabalhar no lugar onde você foi injustiçado [...]”. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 166, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 6 de outubro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Eventos 17, 33, 34, 36, 41 e 78 – Processo Originário). A defesa do acusado requereu que fosse instaurado incidente de insanidade mental, com a consequente suspensão do feito, e que a perícia fosse realizada pelo Instituto Médico Legal (IML). (Evento 86 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 03 de agosto de 2023, foram ouvidos os ofendidos Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues e Cel PM César William Passos, assim como as testemunhas da acusação Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva, Maj PM QOR Wilson Farias Gomes, Cap PM Warley Santos Silva e Ten PM Evandro Fagundes Capuchinho. Na oportunidade, o CPJ, por maioria de quatro votos a um, deferiu o pedido da defesa de instauração de incidente mental, determinando, contudo, que a perícia fosse realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) (Evento 91 – ATA1 – Processo Originário). Foi instaurado o incidente de insanidade mental, tendo tal procedimento sido arquivado após a homologação do laudo, retomando-se a marcha processual (Evento 119 – Autos n. 2000665-55.2023.9.13.0001). Em 9 de agosto de 2024, em audiência, o CPJ, diante da ausência injustificada do réu para o seu interrogatório, decretou, por unanimidade, a sua revelia, com fundamento no art. 292 do Código de Processo Penall Militar (CPPM). Na fase do art. 427, as partes nada requereram (Evento 181 – ATA1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa pleiteou a nulidade dos atos processuais praticados, em razão da ausência de devida citação/notificação do réu (Evento 200 – Processo Originário). Na audiência realizada em 30 de agosto de 2024, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela absolvição do acusado. O CPJ, por unanimidade, afastou a preliminar de nulidade do feito por ausência de citação pessoal do réu. No mérito, o CPJ, também por unanimidade, condenou o acusado pelo delito de crítica indevida descrito no art. 166 do CPM, por duas vezes, c/c o art. 80 do CPM. Por fim, o CPJ, por meio do voto médio, estabeleceu a pena definitiva do réu em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, negada a substituição da sanção corporal e a suspensão condicional da pena (Eventos 202 e 203 – Processo Originário). Em 6 de setembro de 2024, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 217 – Processo Originário) e lida na audiência de leitura de sentença realizada em 6 de setembro de 2024 (Evento 218 – Processo Originário). Irresignada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a ausência de parcialidade de todos os magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), salientando que não há desembargadores imparciais para julgar o presente recurso. Afirmou que deve ser reconhecida a nulidade do feito, em razão da existência de vícios no Inquérito Policial Militar (IPM), por ter a autoridade militar inovado na abertura do IPM, tornando-o inócuo e ilegal. Ressaltou que foi instaurado um Relatório de Investigação Preliminar (RIP) para apuração dos fatos, porém tal procedimento não tem previsão legal. Alegou que a então Corregedora-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) inseriu informações falsas na portaria do IPM e que inexiste amparo legal para a instauração do procedimento. Salientou que o encarregado do IPM fez uma montagem sobre a suposta publicação feita pelo acusado, sendo impossível atestar sua veracidade e sua data de publicação. Destacou que há inconsistências entre o que foi apurado e a denúncia, motivo pelo qual a considera inepta, bem como frisou que o réu foi condenado por fatos não apurados e que sequer são mencionados no relatório do IPM, já que somente foi investigado um suposto vídeo. Asseverou que não houve perícia para confirmar que os vídeos descritos na denúncia foram publicados em rede social, sendo o ônus da prova do Ministério Público. Registrou que foram violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em decorrência das diversas nomeações de defensores públicos e dativos sem que houvesse qualquer notificação do réu acerca das nomeações. Pontuou que o ora apelante apenas tomou conhecimento da sentença após o seu genitor, que é advogado, informá-lo a respeito, em virtude do edital publicado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assinalou que não foi intimado durante a tramitação do processo acerca dos atos processuais realizados, inclusive para o ato de interrogatório, de modo que compreende estar o processo eivado de nulidade, por ter sido o militar impedido de produzir provas para comprovar a sua inocência. Afirmou que o julgador desconsiderou que o réu não foi o recebedor da intimação via correio e decretou a sua revelia, mesmo ciente de que a referida intimação foi assinada por outra pessoa. Sustentou que os advogados dativos, assim como os defensores públicos, também possuem a prerrogativa de serem intimados pessoalmente. Esclareceu que não há nos autos qualquer documento que ateste que o advogado dativo dispensou a intimação pessoal, porém o juiz desconsiderou as formalidades processuais, determinando a intimação por telefone e certidão nos autos. Explicou que o advogado dativo nomeado pelo juiz agiu de má-fé e induziu o acusado a erro, de modo que deve ser reconhecida a ausência de defesa adequada e o patente prejuízo suportado por ele. Assinalou que os vídeos constantes da denúncia já foram alvo de apuração nesta Justiça Militar, tendo, inclusive, culminado com a prisão do réu no dia 3 de setembro de 2021 e a apreensão do seu celular, motivo pelo qual entende ter ocorrido bis in idem. Destacou que não há provas de que os vídeos descritos na denúncia tenham sido publicados ou de que o apelante tenha confessado que realizou tal publicação. Ressaltou que, apesar de confirmar a publicação de diversos vídeos no YouTube, o apelante nega ter realizado a publicação dos vídeos narrados na denúncia. Assegurou que não foi observado, no caso em exame, o princípio do in dubio pro reo. Sustentou que, ainda que o recorrente tivesse publicado tais vídeos, sequer houve qualquer apuração das sérias denúncias feitas nos vídeos com o intuito de coibir tais práticas. Por fim, requereu a nulidade do feito desde o IPM, em razão das alegadas nulidades. No mérito, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alíneas “a” ou “b”, do CPPM, (Evento 244 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do apelo defensivo (Evento 219 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a patente intempestividade (Evento 9). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, conforme sustentado pela d. Procuradoria de Justiça, no seu parecer, é importante a manifestação sobre a intempestividade do recurso da defesa. De acordo com artigo 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo de interposição do recurso de apelação é de cinco dias a partir da intimação da sentença ou da sua leitura. O art. 4º, §1º, da Lei n. 11.419-06, por sua vez, dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. No caso, a sentença foi lida na audiência realizada no dia 6 de setembro de 2022, oportunidade em que a defesa do apelante se fazia presente (Evento 218 – ATA 1 – Processo Originário), porém foi expedida, na mesma data, intimação eletrônica sobre o referido ato. Desse modo, diante da existência desses dois atos processuais, farei a contagem do prazo recursal a partir da intimação eletrônica, por ser mais benéfico, embora, independentemente do marco, o desfecho processual seja idêntico. O advogado dativo efetivou a consulta eletrônica ao teor da intimação em 16 de setembro de 2024, ou seja, na segunda-feira (Evento 225 – Processo Originário). O prazo para interposição do apelo defensivo iniciou-se no dia 17 de setembro de 2024 (terça-feira), e, em tese, exaurir-se-ia no dia 21 de setembro de 2024 (sábado). Todavia, por se tratar de dia não útil, o prazo recursal findou-se em 23 de setembro de 2024 (segunda-feira), sendo oportuno registrar que o benefício do prazo em dobro para recorrer não se estende ao defensor dativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AgRg no AREsp 2588709/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJ: 20/08/2024). O defensor dativo, ante o princípio da voluntariedade recursal, deixou transcorrer in albis o prazo para a interposição do recurso de apelação. Percebe-se que somente após a sua intimação por edital, ou seja, quase dois meses após o término do prazo recursal, o apelante constituiu advogado e interpôs recurso de apelação. Assim, é patente a intempestividade do apelo defensivo interposto apenas no dia 19 dezembro de 2024 (Evento 244 – Processo Originário), sendo necessário destacar que se mostra irrelevante o fato de o apelante, que respondeu o processo em liberdade, ter sido intimado por edital posteriormente no caso em exame. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há renovação do prazo recursal, tendo em vista que é prescindível a intimação pessoal ou por edital do réu solto, quando há intimação do advogado constituído, por meio da imprensa oficial, ou intimação pessoal do defensor público ou dativo, como ocorreu no caso. A propósito, trago à baila diversos julgados do STJ nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. AGRAVANTE SOLTA. ÓBICE SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, com acerto, inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa com fundamento na aludida Súmula n. 83 desta Corte, pois o acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por entender ser intempestivo, está em conformidade com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível. Precedentes. 2. Constata-se que tanto a Defensoria Pública (e-STJ fl. 187) quanto a ora agravante (e-STJ fls. 190/191) foram intimadas da sentença condenatória. A Defensoria tomou ciência no dia 07/10/2022 (e-STJ fls. 194/195) e o mandado de intimação pessoal da recorrente só foi cumprido posteriormente, isto é, apenas em 08/12/2022 (e-STJ fls. 200/202), de modo que, consoante bem sublinhado pelo Tribunal a quo, não há renovação do prazo recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 191.783/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 392, INCISO II, DO CPP AOS RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL IN ALBIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegada inaplicabilidade do disposto no art. 392, inciso II, do CPP aos réus assistidos pela Defensoria Pública configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto a tese não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 26/2/2018). 3. Na espécie, o réu estava respondendo ao processo em liberdade, e a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da sentença condenatória, com entrega dos autos, em 7/12/2018 (e-STJ fl. 170) - com observância, portanto, das prerrogativas previstas no art. 44, inciso I, da LC n. 80/1994 -, deixando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 transcorrer in albis o prazo recursal para a interposição de recurso de apelação (e-STJ fl. 224). Nesse contexto, inafastável a intempestividade apontada pela Corte local, ante a incidência do princípio da voluntariedade recursal (art. 574, do CPP), mostrando-se irrelevante o fato de o recorrente ter sido intimado pessoalmente em 31/1/2019, porquanto prescindível a intimação pessoal dele, na hipótese retratada nos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.686.136/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.) (Destaque-se). Nesse mesmo sentido, o Ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo) também decidiu monocraticamente no Habeas Corpus n. 917331 (STJ, DJe 04/06/2024). Registro, por fim, que examinei atentamente os autos e não identifiquei qualquer ilegalidade que justificasse a reforma, ainda que parcial, da sentença, de ofício. Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e não conheço do recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator, pelos mesmos fundamentos. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator